Tribunal: TJDFT
Processo: 0744488-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação de segurança, com pedido liminar, impetrada por Salvador Gomes Pinheiros e Outros em face de suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, consubstanciado na condução inadequada do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Objetivam os impetrantes, in limine, a cassação da decisão que determinara a expedição do mandado de reintegração de posse e a suspensão do curso do processo principal - processo no 0045637-47.2006.8.07.0016 - até que se proceda a regularização do imóvel que ocupam, determinando ao juízo impetrado que se abstenha de emitir mandados de reintegração de posse em favor da exequente, e, alfim, após regular processamento da impetração, a confirmação desse provimento. Como estofo da pretensão mandamental, argumentaram os impetrantes, em suma, que, no curso da ação reivindicatória manejada em seu desfavor pela Terracap, fora indeferida a produção de prova pericial destinada à realização de exame topográfico do local visando a individualização da área ocupada por cada integrante do polo passivo da lide. Sustentaram que o próprio poder público reconhecera, em várias ocasiões, o direito à moraria que assiste aos ocupantes do imóvel vindicado. Demonstraram que há várias manifestações dos entes públicos informando que a área está em processo de regularização, o que não fora considerado. Sinalizaram que o fato de a área estar em processo de regularização seria suficiente para obstar seu desalojamento dos lotes que ocupam. Sustentaram que a sentença que resolvera a ação, reconhecendo a desistência do pedido em face do réu ocupante do lote 05, não indicara o decisório claramente em qual local se situara o apontado lote nos mapas apresentados pela autora, tendo o juízo sentenciante proferido decisão diversa da que fora pedida. Assinalaram que, com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado e prosseguimento do cumprimento de sentença, foram intimados de decisão, no dia 08 de junho do ano corrente, que determinara o desentranhamento de mandado de reintegração de posse. Anotaram que serão privados de sua moradia e estarão à margem da sociedade por conta de um erro cometido pelo próprio estado. Afirmaram, alfim, restarem presentes os requisitos legais autorizadores da concessão liminar do postulado, pois seus direitos foram vulnerados. Aviada a ação e submetida ao exame preliminar de admissibilidade, fora determinado aos impetrantes que aditassem a inicial a fim de que lastreassem a opção que fizeram pela via mandamental, com indicação do supedâneo legal que permitisse identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que os assiste de serem contemplados com a prestação demandada mediante o instrumento que manejam, sob pena de indeferimento liminar. Essa determinação fora lastreada na apreensão de que os impetrantes não esclareceram o ato que reputaram ilegal atribuível à autoridade impetrada passível de ser desafiado pela via mandamental, cingindo-se a acoimar de pecha o executivo subjacente e requerer a cassação do título judicial que o lastreia. Aperfeiçoada a intimação, os impetrantes deixaram fluir em branco o prazo que lhes fora concedido para que saneassem a inicial.[1] É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de segurança, com pedido liminar, impetrada por Salvador Gomes Pinheiros e Outros em face de suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, consubstanciado na condução inadequada do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Objetivam os impetrantes, in limine, a cassação da decisão que determinara a expedição do mandado de reintegração de posse e a suspensão do curso do processo principal - processo no 0045637-47.2006.8.07.0016 - até que se proceda a regularização do imóvel que ocupam, determinando ao juízo impetrado que se abstenha de emitir mandados de reintegração de posse em favor da exequente, e, alfim, após regular processamento da impetração, a confirmação desse provimento. Do aduzido afere-se que, conquanto se infira que a impetração é voltada a desafiar suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, os impetrantes não esclareceram o ato que reputaram ilegal atribuível à autoridade impetrada passível de ser desafiado pela via mandamental, cingindo-se a acoimar de pecha o executivo subjacente e requerer a cassação do título judicial que o lastreia. Assim, conquanto tenham sido regularmente intimados para sanearem a inicial na forma determinada, permaneceram inertes, não apresentando justificativa para sua desídia. Fica patente, pois, que não sanearam a inicial no prazo assinalado, notadamente mediante a indicação do ato praticado pela autoridade impetrada que reputaram ilegal e apto a legitimar a invocação da prestação almejada pela via mandamental, pois, em suma, visam retirar a força executiva do título judicial que se aperfeiçoara em seu desfavor, assegurando à litisconsorte passiva imissão na posse do imóvel que ocupam. Com efeito, os impetrantes almejam, em verdade, a concessão de ordem destinada à suspensão do ato judicial individualizado, assegurando-lhes a suspensão do processo do qual emanado, determinando ao juízo a quo que se abstenha de emitir mandados de reintegração de posse destinado à reintegração ou imissão da Terracap na posse do imóvel que ocupam. Ou seja, almejam, via pretensão mandamental, nada mais do que obstar a realização do comando derivado do título executivo aperfeiçoado, acoimando de ilegal os atos volvidos simplesmente a consumar o decidido. Sob essa realidade, sobeja inexorável, ademais, a carência de ação dos impetrantes ante a apreensão de que o mandamus está destinado a arrostar decisão judicial passível de recurso, e, ademais, infirmar a eficácia executiva de sentença transitada em julgado. Diante dessa apreensão, ressoa que inviável o aviamento de ação de segurança, pois exorbita sua gênese e destinação sua utilização como sucedâneo do recurso apropriado para reexame do ato judicial traduzido em decisão interlocutória volvida a materializar a coisa julgada. Como é cediço, o mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Assim é que, quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, a legislação de regência condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. Essa, aliás, é a exegese que deflui do apregoado pelo art. 5o, inciso II e III, da Lei no 12.016/09, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Não obstante, a doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia. Esta, aliás, é a orientação exarada pela colenda Corte Superior de Justiça, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessa situação, consoante atestam os julgados que estampam os seguintes enunciados: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA DE CARÁTER CORREICIONAL. COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO-IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Quando a suposta ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ requer a demonstração da teratologia do decisum impugnado, bem como a ausência de recurso com efeito suspensivo, ou ainda que a situação não pode ser resolvida por meio de intervenção correicional. Aplicação do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267/STF. [...] 5. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no MS 15.943/DF, Corte Especial, Relator Ministro Castro Meira, DJe 31/03/2011). “PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO STJ. CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. INCABÍVEL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO DO MINISTRO NÃO COMPROVADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 5o, II, da Lei 12.016/09, que revogou a Lei 1.533/51, prevalece a regra de não cabimento do mandado de segurança, exceto se contra a decisão judicial não couber recurso com efeito suspensivo, além da evidente extravagância jurídica da respectiva decisão. 2. Excepcionalmente, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, admite-se que a parte se utilize do mandamus, levando-se em conta, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, não faz restrição quanto a seu uso, desde que presentes os seus pressupostos, que haverão de ser cumulativos. 3. "Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe agravo interno contra decisão do relator que, fundamentadamente, defere ou indefere, pedido liminar em habeas corpus" (HC 131.453/MT, Rel. Min. CELSO LIMONGI, DJe 3/11/09). Daí, ainda que "cabível a impetração do mandamus para atribuir efeito suspensivo a agravo regimental em face do perigo de decisão irreversível" (AgRg no MS 11.480/DF, Rel. p/ acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJ 22/10/07), no caso, mostra-se, no mínimo, não razoável eventual concessão de efeito suspensivo a recurso que, em tese, não será conhecido. 4. Nos termos da Súmula 121 do extinto Tribunal Federal de Recursos, "Não cabe mandado de segurança contra ato ou decisão, de natureza jurisdicional, emanado de relator ou presidente de Turma". Já a "hodierna jurisprudência desta Corte, à luz do entendimento emanado da Corte Especial, admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão, bem como perigo de lesão irreversível" (RMS 23.356/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 30/3/09). 5. "Decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente, em nada se afeiçoando a casos tais como o dos autos, em que se defere medida liminar." (AgRg no MS 10.252/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJ 26/9/05). [...] 9. Agravo regimental não provido.” (AgRg no MS 15.720/DF, Corte Especial, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 28/04/2011). “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E COM RESPALDO LEGAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. [...] 3. A decisão judicial somente é impugnável por Mandado de Segurança quando, além de irrecorrível, mostrar-se teratológica ou manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes do STJ. [...]” (RMS 29.853/MG, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 27/04/2011). Alinhavadas essas premissas como forma de serem emoldurados os pressupostos indispensáveis à admissibilidade da impetração, porquanto destinada a arrostar ato judicial, infere-se que o provimento apontado como arbitrário, ilegal e injusto, não se ressente de nenhum desses vícios, afigurando-se impassível de ser arrostado via de mandado de segurança. O decisório arrostado, ao invés de ser passível de ser qualificado como ilegal ou arbitrário, se conforma linearmente com o curso procedimental alinhavado no estatuto processual vigente que dispõe sobre o cumprimento da obrigação cominada na sentença que transitara em julgado. Deflui do aduzido, então, que, almejando a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap dar cumprimento ao que lhe fora favorável na decisão que resolvera a ação de reintegração que aviara, regular o seu prosseguimento, conquanto a irresignação dos impetrantes. Destarte, por não terem o imóvel detido pelos impetrantes sido desocupado voluntariamente, a Terracap pleiteara a expedição de mandado de reintegração para satisfação do seu direito, reconhecido, frise-se, em sentença transitada em julgado. O que sobeja, demais disso, é que a decisão arrostada e acoimada como ilegal está, ao invés de traduzir ato passível de ser reputado ilegal, abusivo ou teratológico, devidamente paramentada, pois está destinada simplesmente a executar o decidido. Acaso revestida de ilegalidade, deveriam os impetrantes submetê-la a reexame via do recurso adequado, que é o agravo. Do aduzido e afigurando-se inteiramente despiciendo e até mesmo incabível o alinhamento de outros argumentos de forma a evidenciar a impossibilidade de o decisório arrostado ser qualificado como abusivo ou ilegal passível de ser desafiado via mandado de segurança, sob pena, inclusive, de, por vias transversas, se reformar o decidido sob o prisma de que encerra ato ilegal afetando direito líquido e certo detido pelos impetrantes. Com efeito, a par de destinada a impetração a atacar ato judicial, o provimento que faz seu objeto não legitima sua caracterização como abusivo e ilegal de forma a legitimar seu ataque através da ação constitucional aviada, inclusive porque sujeito a recurso apropriado e passível de ser municiado de efeito suspensivo. Esse é o entendimento, aliás, que se encontra estratificado no seio deste Tribunal em situações em tudo similares à enfocada nestes autos, consoante testificam os arestos adiante ementados: “MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO - ORDEM DENEGADA. 01. Admite-se mandado de segurança contra ato judicial, condicionado, porém, a que a decisão seja flagrantemente ilegal ou teratológica, e desde que haja perigo de lesão irreversível. 02. ‘A negativa de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada está adstrita a comprovação de plano do que pretende liminarmente, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Na espécie, por certo, o aprofundamento da matéria é indispensável. Não há, pois, os requisitos necessários para a concessão do referido efeito’. 03. Ordem denegada. Unânime" (MSG20100020159711, 3a Câmara Cível, Relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, DJ 02/02/2011, pág. 45). ‘MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DE AGRAVO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. INADMISSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança, procedimento especial cognitivo, de rito sumário e com assento constitucional, só tem cabimento, em se tratando de decisão judicial, quando o ato impugnado for manifestamente teratológico ou dotado de flagrante ilegalidade. É dizer: o simples fato do decisum que concede parcialmente efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento ser irrecorrível não autoriza, por si só, o manejo do writ, haja vista o que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime.” (MSG20100020154644 2a Câmara Cível, , Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ 09/12/2010, pág. 39). “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - NEGATIVA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. Correto o indeferimento da inicial do mandado de segurança impetrado contra ato judicial que não se configura ilegal ou abusivo”. (MSG20070020112453, 2a Câmara Cível, Relator Desembargador Sérgio Bittencourt, DJ 31/07/2008, pág. 18). Alinhavadas essas premissas como forma de serem emoldurados os pressupostos indispensáveis à admissibilidade da impetração, porquanto destinada a arrostar ato judicial, infere-se que o provimento apontado como arbitrário, ilegal e injusto, afigura-se impassível de ser arrostado via de mandado de segurança. É que o objeto do writ está volvido à invalidação de decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença cuja insurgência é passível de ser imediatamente submetida a revisão e, sob essa ótica, impassível a carência de ação dos impetrantes. Com efeito, o mandado de segurança que impetraram não consubstancia o instrumento adequado para a reforma de provimento exarado pelo magistrado de primeira instância no curso da ação que lhes é promovida. Há que ser frisado que é inexorável que aos impetrantes, em não se conformando com o decidido, assiste o direito de se irresignarem contra o havido. O instrumento adequado para aduzir esse inconformismo não é, contudo, a via do mandado de segurança. Com efeito, insurgindo-se os impetrantes contra decisão proferida pelo Juízo processante no curso do cumprimento de sentença, a situação não legitima o uso da ação mandamental como o instrumento adequado para debater as matérias que ventilaram. A pretensão que aviaram denuncia, destarte, que manejaram ação de segurança como sucedânea do instrumento adequado para refutar decisão judicial passível de recurso, que, como cediço, é o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015). Ora, não encerra o mandado de segurança o instrumento processual adequado para infirmar o decidido e, como corolário, reformá-la, pois desguarnecido desse efeito. O que se afirma é que o mandado de segurança não é o instrumento adequado para obtenção da prestação almejada, pois não municiado do poder de modificar provimento singular traduzido como decisão interlocutória, devendo a prestação ser postulada, se o caso, via do instrumento adequado. Conforme acentuado, o mandado de segurança que manejaram não consubstancia o instrumento adequado para a impugnar decisão alinhada. A inadequação da via que escolheram resulta na afirmação da falta de interesse de agir por terem não sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocaram, pois reclamada como sucedâneo da via adequada para desconstituição de provimento de magistrado de primeira instância e passível de recurso. Essa apreensão legitima, portanto, a afirmação da carência de ação dos impetrantes, pois, frise-se novamente, o mandado de segurança não é via adequada para reexame de decisão judicial passível de recurso. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação dos impetrantes, decorrente da falta de interesse de agir, e a extinção do mandamus sem exame do mérito, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, que é o resguardo de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade (CF, art. 5o, LXIX), e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para reexame de decisão judicial passível de recurso. Esteado nos argumentos alinhados, afirmo a inépcia da inicial e a carência de ação dos impetrantes decorrente da inexorável inadequação da pretensão mandamental que veicularam para obtenção do fim almejado, e, em consequência, extingo o writ que aviaram, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual. Sem custas finais. Operada a preclusão, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21099660.